Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-13.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004627-13.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DOS SANTOS MOITINHO - CPF: 185.472.218-24 (APELADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), Sra. Leci (TERCEIRO INTERESSADO), Sr. Valter Xavier Oliveira (Junior) (TERCEIRO INTERESSADO), Sr. Dario de Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL
– POSSE DO AUTOR - NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DIZEM RESPEITO À IMOVEL DIVERSO DO MENCIONADO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

– AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Os documentos carreados autos pelo autor, ora apelado, quais sejam, o contrato particular de compra e venda (id. 103269423 – págs. 1 a 2), as contas de energia elétrica (id. 103269424) e a certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (id. 103269422 – pág. 1), dizem respeito a um imóvel urbano diverso do mencionado na petição inicial, haja vista que os referidos documentos se referem ao imóvel localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz, no 318, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda e não ao imóvel de no 334, localizado na mesma rua.

2.
Tendo em conta que o autor, ora apelado, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Usucapião de Bem Móvel de no 1004627-13.2020.8.11.0013, ajuizada por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS MOITINHO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) reconhecer e declarar em favor do autor a aquisição do domínio sobre o imóvel urbano denominado como Lote 01, Quadra 127, com 175m2, localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz, no 334, Bairro: Centro, nesta urbe, conforme documentos juntados aos autos; e

ii) condenar o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 103272062), o requerido, ora apelante, preliminarmente, aponta a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, uma vez que não carreou aos autos documentos para comprovar a posse mansa e pacífica do imóvel.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o autor, ora apelado, não comprovou o
“animus domini”
, eis que não anexou aos autos qualquer comprovante de pagamento dos tributos inerentes ao imóvel.

Subsidiariamente, defende que, nas causas de pequeno valor, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 103272067).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de outubro de 2021.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de falta de interesse de agir, se confunde com o mérito, com este será analisada.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o autor, ora apelado, não comprovou o
“animus domini”
, eis que não anexou aos autos qualquer comprovante de pagamento dos tributos inerentes ao imóvel.

Assiste razão ao requerido, ora apelante.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, realmente, como apontado pelo requerido, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o autor, ora apelado, não comprovou a posse sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o imóvel urbano denominado como Lote 01, Quadra 127, com 175m2, localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz,
no 334
, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda.

Tanto é assim que, os documentos carreados autos pelo autor, ora apelado, quais sejam, o contrato particular de compra e venda (id. 103269423 – págs. 1 a 2), as contas de energia elétrica (id. 103269424) e a certidão negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (id. 103269422 – pág. 1), dizem respeito a um imóvel urbano diverso do mencionado na petição inicial, haja vista que os referidos documentos se referem ao imóvel localizado na Rua Darci de Freitas Queiroz,
no 318
, Bairro: Centro, na cidade de Pontes e Lacerda, e não ao imóvel de no 334, localizado na mesma rua.

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de Bem Móvel de no 1004627-13.2020.8.11.0013, ajuizada por JOÃO CARLOS DOS SANTOS MOITINHO em face do BANCO DO BRASIL S.A. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021